Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. IRREGULARIDADE FORMAL DA APELAÇÃO PELA FALTA DE PEDIDO ESPECÍFICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PELA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS E DANOS MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NO SANEAMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS QUE TIVESSEM PRESENCIADO A REALIZAÇÃO VERBAL DOS NEGÓCIOS E OS PAGAMENTOS EM ESPÉCIE SEM RECIBO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. CASSAÇÃO DA DECISÃO DE SANEAMENTO E DA SENTENÇA.
1. Consiste em alegação genérica e infundada a falta de formulação de pedido específico na apelação, uma vez que foi formulada sem a necessária confrontação de argumentos concretos com os pleitos deduzidos nas razões recursais, sendo que, nas razões recursais, ao final, o apelante formulou os pleitos de cassação ou de reforma da sentença com as providências específicas decorrentes do acolhimento de cada um desses pedidos.
2. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
2.1. Constatado que o recurso evencia o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, com a indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a cassação ou reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
4. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, consoante a previsão do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 11, caput, do Código de Processo Civil, sendo que a motivação possibilita às partes e terceiros o controle do ato judicial.
4.1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo.
4.2. Evidencia-se que, erroneamente, o d. juiz atraiu a normativa do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, para julgar antecipadamente a lide, quando determinou a conclusão do processo para julgamento, sem ter decidido os requerimentos de produção de prova testemunhal formulados pelas partes, pois deveria necessariamente ter se pronunciado objetiva e fundamentadamente a respeito no saneamento processual, em atenção ao artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil.
4.3. Como a prova testemunhal pretendida pelas partes diz respeito à demonstração de que os pagamentos ocorreram em espécie pessoalmente para quitação do preço de aquisição dos direitos sobre os terrenos, não se mostra adequada, coerente e fundamentada a consideração, feita na sentença, de que a prova testemunhal – que não foi apreciada no saneamento - seria inútil pela falta de testemunhas que tivessem presenciado os pagamentos e de outros elementos de prova que corroborassem as alegações deduzidas na exordial.
4.4. Nulo é o julgamento antecipado da lide como também a anterior decisão de saneamento, sem a apreciação do requerimento de produção da prova testemunhal formulado pelas partes, em especial o deduzido pela parte autora, que se insurgiu contra essa resolução, tendo em vista a falta de fundamentação válida e o cerceamento de defesa.
5. Reconhecida a nulidade e cassadas a decisão de saneamento e da sentença, as outras questões debatidas na apelação e nas contrarrazões ficam prejudicadas.
6. Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença Cassada.